Tribunal: TJES
Processo: 5008776-09.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008776-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA CARVALHO TESSAROLLO
RECORRIDO: LEIDIMAR DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008776-09.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JULIANA CARVALHO TESSAROLLO

RECORRIDO: LEIDIMAR DE SOUZA

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO VERBAL. ENTREGA DE VALORES NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Tese do autor

Narra o autor, em síntese, que sua então colega de trabalho, JULIANA CARVALHO TESSAROLLO, o convenceu a transferir valores para sua conta bancária, sob o argumento de que os repassaria para o RH da empresa que trabalhavam, a fim de que fosse feita uma espécie de poupança para ele, sendo possível o resgate a qualquer momento. Afirma que realizou diversas transferências ao longo de 11 meses, no montante de R$ 12.945,00, bem como foi induzido pela requerida a fazer um empréstimo, no valor de R$ 5.000,00. Quando os pais do autor descobriram a situação, constataram que a requerida aplicou um golpe. Narra que é deficiente auditivo, e que a requerida se aproveitou da sua deficiência e ingenuidade para lhe ludibriar. Pleiteou pela devolução dos valores transferidos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 12730432), pugna pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Em suas razões recursais (ID. 12730426), sustenta que apenas explicou para o autor como funciona um empréstimo, e que após ele contrair o negócio jurídico, transferia valores para que ela pudesse sacar e entregá-lo o dinheiro em espécie. Aduz que não há provas do alegado golpe e que não é crível que o autor tenha realizado as transferências por 11 meses se a requerida não tivesse cumprido com sua parte de lhe entregar a quantia em espécie. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso assim dispôs (ID. 12730426): “
Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para
condenar
a requerida ao ressarcimento de
R$12.945,00
(doze mil novecentos e quarenta e cinco reais).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Resta incontroverso nos autos que o autor transferiu por diversas vezes, entre julho de 2022 a maio de 2023, valores para conta de titularidade da requerida. Em sua versão, a requerida alega que sacou as quantias e entregou em espécie ao autor, que em contrapartida, afirma que enviava o dinheiro para a requerida, que repassaria para o RH da empresa em que ambos trabalhavam, para que pudesse render juros e correção monetária, em uma espécie de poupança.

Em qualquer das hipóteses, incumbia à requerida, ora recorrente, comprovar que cumpriu com sua parte do acordo que firmaram, seja demonstrando que repassou os valores para a empresa, seja comprovando que entregou o dinheiro ao autor. Entretanto, não há elementos probatórios que corroborem com suas alegações.

A espelho do indicado na sentença, os extratos apresentados pela requerida (ID. 12730409) demonstram que foram realizados saques, entretanto, em datas e valores diversos das transferências feitas pelo autor, o que, por si só, contrapõe a sua narrativa.

O autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma do art. 373, inciso I do CPC, pois apresentou seus extratos bancários, que constam os valores transferidos para a requerida (IDs. 12730345 e 12730346). Por sua vez, a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, conforme art. 373, inciso II do CPC.

Dessa forma, agiu com o acerto o magistrado
a quo,
ao determinar a devolução dos valores transferidos pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)